Tribunal: TJES
Processo: 5008419-52.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008419-52.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMEIRE CASTRO SANTOS
RECORRIDO: JEANE MESIAS DUTRA e outros (4)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008419-52.2024.8.08.0011
RECORRENTE:
BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDA:
ROSIMEIRE CASTRO SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente, impõe-se consignar que apenas a BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA interpôs recurso, restringindo-se a insurgência recursal aos seguintes pontos: (i) pedido de reforma total da sentença, sob o argumento de que teria se desincumbido do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao comprovar a existência de relação jurídica válida e a legitimidade da cobrança; e (ii) subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, por considerá-lo excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

A Recorrente sustenta ter comprovado a existência de relação jurídica válida com a Recorrida, afirmando que se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia. Todavia, razão não lhe assiste. Conforme corretamente consignado na sentença, não houve demonstração inequívoca da manifestação de vontade da consumidora, tampouco prova idônea de que a contratação do cartão de crédito Brasil Card tenha ocorrido de forma regular e consciente. Os documentos acostados aos autos mostram-se insuficientes para comprovar que a Recorrida efetivamente aderiu ao contrato, inexistindo prova robusta de aceite válido, especialmente em se tratando de relação de consumo, na qual se exige transparência, informação clara e consentimento inequívoco.

Destaca-se, ainda, que a simples juntada de documentos unilaterais ou de supostos registros sistêmicos não se mostra suficiente para afastar a conclusão do juízo de origem, sobretudo quando confrontados com a negativa expressa da consumidora e com a ausência de prova clara e objetiva da contratação. Desse modo, correta a sentença ao reconhecer que a Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Reconhecida a inexistência de relação contratual válida, inexorável a conclusão de que a cobrança realizada e a negativação dela decorrente são indevidas. A inscrição do nome da Recorrida em cadastros restritivos de crédito, sem respaldo contratual legítimo, configura ato ilícito, não havendo falar em exercício regular de direito por parte da Recorrente. Assim, a determinação de exclusão da negativação e o reconhecimento da ilicitude da conduta mostram-se plenamente adequados e em consonância com o conjunto probatório dos autos.

No que se refere ao pedido subsidiário de redução do valor arbitrado a título de danos morais, igualmente não merece acolhida. A negativação indevida do nome da consumidora configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por atingir diretamente direitos da personalidade, tais como a honra e a credibilidade perante o mercado. O valor fixado na origem, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mostra-se adequado, razoável e proporcional, considerando-se a gravidade da conduta, o período de restrição indevida, o caráter pedagógico da condenação e a necessidade de evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a irrelevância da sanção para o ofensor, inexistindo qualquer descompasso que justifique a sua redução.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)